Tribunal: TJSP
Processo: 1000679-39.2021.8.26.0586
Classe: Embargos de Declaração Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. acórdão que manteve a r. sentença de improcedência da ação de cobrança – Alegação de omissão e contradição – Inexistência de vícios - Rediscussão da matéria – Embargos de declaração de natureza infringente – Inteligência do art. 1.022, do CPC – Inadmissibilidade – Embargos de declaração rejeitados.